Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702400-97.2025.8.07.0001 APELANTE: YURI CABALLERO BRUGGER APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por YURI CABALLERO BRUGGER contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. A apelada apresentou impugnação ao pedido de gratuidade em contrarrazões. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator